Tribunal: STF
Processo: RE 1294135
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão proferida pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA. SUBSÍDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI, DA CF/1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Doc. 19) 



    A parte embargante aduz, em síntese, que houve omissão no julgado ora embargado, na medida em que o objeto do recurso extraordinário interposto pela União não foi devidamente enfrentado.



    Afirma que sua insurgência não diz respeito à possibilidade de cumulação das verbas subsídio e honorários advocatícios, mas sim à diferenciação na verba honorária a ser paga entre os membros da AGU ativos e inativos.  



    Ao final, a União pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para que o acórdão recorrido se adeque ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.053, “confirmando a constitucionalidade do artigo 31 da Lei no 13.327/2016, o qual impõe o pagamento escalonado de honorários advocatícios aos inativos” (Doc. 21, p. 8).



    Devidamente intimado (Doc. 23), o embargado não se manifestou (Doc. 25).



    Ab initio, verifico que assiste razão à União quanto ao objeto do presente recurso extraordinário.



    In casu, a decisão ora embargada deliberou acerca de pretensão relativa à possibilidade de percepção cumulativa de subsídio e de honorários advocatícios por membro da advocacia pública federal, desde que observado o teto constitucional, ao passo que o recurso extraordinário da União veicula controvérsia relativa ao reconhecimento do direito à paridade quanto à verba honorária dos membros ativos e inativos da Advocacia Geral da União.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão ora embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. COMPETÊNCIA DOS JEF’S PARA ANULAR ATO ADMINISTRATIVO DE NÍTIDO CARÁTER FINANCEIRO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA PARA A ADVOCACIA PÚBLICA. REGIME DE SUBSÍDIOS. CABIMENTO. RATIO DECIDENDI ACERCA DA NÃO COMPLETUDE DO REGIME DE SUBSÍDIOS. PRECEDENTES DO STF. VERBA PAGA GENERICAMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA O INATIVO PORTADOR DE PARIDADE. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO IMPROVIDO.” (Doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, I, e 37 da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 (Doc. 13).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pelo improvimento do recurso (Doc. 14).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a sentença confirmada pelo acórdão recorrido consignou, in litteris:



    “A Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016, que dispôs sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, assim estabeleceu acerca do pagamento dos honorários para as competências de agosto a dezembro de 2016: 



    Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento). 



    A Advocacia-Geral da União (AGU), conforme nota oficial, realizou o pagamento do seguinte modo: 



    Nota informativa



    Em atenção à transparência na implementação da Lei nº 13.327/2016, o Advogado-Geral da União informa que a cota parte prevista no artigo 39 da lei terá, no mês de agosto de 2016, para os ativos, o valor de R$ 2.536,00. O montante para os inativos será de R$ 2.536,00 a R$ 938,32, conforme o tempo de aposentadoria 



    A controvérsia cinge-se à interpretação do dispositivo acima, especialmente sobre a igualdade de valor entre ativos e inativos, independentemente do tempo de inatividade, quanto ao pagamento da cota-parte dos honorários de sucumbência, no período de agosto a dezembro de 2016.” (Doc. 4, p. 1)



    Verifica-se, dessa forma, que a matéria relativa à natureza jurídica da verba e o recebimento da parcela de honorários advocatícios de sucumbência pelos membros inativos, no mesmo percentual pago aos membros ativos da Advocacia Pública da União, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.319.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 



    2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.299.100-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/08/2021, destaquei)



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão ora embargada (Doc. 19), JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 21) e DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente